Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-15.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARLETE SANTOS DA SILVA - CPF: 006.625.681-09 (EMBARGANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS
EXCLUÍDOS
. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da concessionária apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantidos a declaração de inexigibilidade das cobranças decorrentes de falha no medidor e a restituição dos valores pagos indevidamente. A embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, sob o argumento de que tomou conhecimento posterior da existência de protestos vinculados às faturas discutidas nos autos, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
aresto
incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a indenização por danos morais e estabelecer se documentos relativos a protestos anteriores ao ajuizamento da ação configuram fato superveniente apto a justificar efeitos infringentes em Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
só
po
d
em
ser utilizados na
s hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O
julgad
o enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a falha do medidor admitida pela concessionária e mantendo a inexigibilidade das cobranças e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O colegiado afastou a indenização por danos morais porque o conjunto probatório não demonstrou lesão concreta aos direitos da personalidade, especialmente diante da ausência
de prova de suspensão do serviço ou de inscrição restritiva regularmente comprovada nos autos.

A apresentação de documentos não submetidos ao contraditório durante a tramitação regular do processo é incompatível com os limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

O afastamento do dano moral não se fundamentou exclusivamente na inexistência de negativação, mas também na
falt
a de circunstâncias aptas a ultrapassar o mero dissabor decorrente da relação contratual.

O reconhecimento da irregularidade das cobranças e a restituição dos valores pagos indevidamente não implicam, por si sós, configuração automática de dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado.
2
. A caracterização do dano moral exige demonstração efetiva de lesão relevante aos direitos da personalidade, não bastando a mera irregularidade de cobranças contratuais.
3
. A juntada de documentos não submetidos ao contraditório na fase instrutória não autoriza atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 493.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação da Energisa para excluir a condenação por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, co
m redistribuição dos respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no julgamento, sob o argumento de que o colegiado concluiu pela inexistência de abalo moral sob o fundamento de ausência de inscrição em cadastros restritivos ou de circunstância apta a demonstrar lesão relevante à esfera íntima.

Afirma que a demanda originária decorreu de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de defeito no medidor, o que ocasionou cobranças excessivas e indevidas.

Aduz que, à época dos fatos, realizou parcelamento dos débitos discutidos com o propósito de evitar a suspensão do serviço e eventual restrição creditícia.

Acrescenta que somente após a instrução processual tomou conhecimento de que a
C
oncessionária promoveu o protesto de três faturas relacionadas ao período da irregularidade reconhecida judicialmente, nos valores de R$659,01, R$1.048,00 e R$1.483,84, ocorridos em outubro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Destaca
que a inscrição indevida caracteriza dano moral presumido, dispensando comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial.

Argumenta, ainda, que o
julgad
o partiu de premissa equivocada ao considerar inexistente qualquer restrição ao crédito,
situação
que somente foi descoberta posteriormente, motivo pelo qual requer o reconhecimento do fato superveniente e a atribuição de efeitos infringentes aos
A
claratórios
para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos por
Marlete
Santos da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Concessionária apenas para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática, sob o argumento de que o acórdão afastou a indenização extrapatrimonial sob fundamento de inexistência de inscrição em cadastro restritivo, porém afirma ter tomado ciência posterior da existência de protestos relacionados às faturas discutidas na demanda.
Açega
que o fato configura circunstância superveniente apta a justificar efeitos infringentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a utilização d
os
A
claratórios

é
restrit
a
às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem constituem instrumento adequado para reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte.

No caso, o
julgad
o enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Ficou expressamente consignado que a
C
oncessionária reconheceu a falha do medidor, razão pela qual foi mantida a declaração de inexigibilidade das cobranças e a restituição dos valores pagos indevidamente.

Contudo, afastou-se a indenização moral porque o conjunto probatório não evidenciou lesão concreta à esfera íntima da autora, especialmente diante da ausência de prova de suspensão do serviço ou inscrição restritiva.

Logo, a decisão colegiada
apreciou precisamente a questão relativa ao dano moral e expôs, de forma objetiva, os fundamentos que conduziram ao afastamento da reparação extrapatrimonial.

Além disso, a a
rgui
ção de existência de protestos não altera a conclusão adotada no julgamento. Isso porque os documentos apresentados referem-se a fatos pretéritos, supostamente ocorridos em 2023 e 2024, anteriores ao ajuizamento da
A
ção e à própria instrução processual. Não se trata, portanto, de fato superveniente na forma do artigo 493 do CPC, mas de elemento que já poderia ter sido produzido oportunamente pela parte autora dura
n
te a fase probatória.

A embargante pretende atribuir à decisão natureza rescindente com base em documento não submetido ao contraditório durante a tramitação regular do feito, providência incompatível com os limites dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Ademais, o voto embargado não condicionou exclusivamente o afastamento do dano moral à inexistência de negativação.
A Câmara
destacou que o contexto examinado não demonstrava
hipótese
apta a ultrapassar o mero dissabor decorrente da relação contratual, consignando que o recebimento de cobranças elevadas e a necessidade de busca de solução administrativa, por si sós, não justificavam reparação extrapatrimonial.

A irregularidade das cobranças foi reconhecida e reparada mediante restituição dos valores indevidos, mas a caracterização do abalo moral exige demonstração efetiva de ofensa relevante aos direitos da personalidade, sobretudo quando inexistente comprovação segura de restrição creditícia regularmente submetida ao contraditório e vinculada diretamente aos débitos discutidos nos autos.
Dessa forma, não há falar em dano moral presumido.

Assim, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, finalidade
incompatível com a estreita via integrativa dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026